Tribunal: TJMT
Processo: 1006264-58.2019.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006264-58.2019.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IOLANDA APARECIDA DALSOTO - CPF: 953.809.301-15 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), IOLANDA APARECIDA DALSOTO - CPF: 953.809.301-15 (AGRAVANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – DPVAT – HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA ÚNICA DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – ÊXITO NO PLEITO DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO PELO DPVAT – AUSÊNCIA DE PEDIDO DA REQUERIDA DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL – ESTRITO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO – PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS NÃO REALIZADO – HONORÁRIOS DE MANEIRA EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – VALOR DA CONDENAÇÃO MUITO BAIXO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS – APLICAÇÃO DA REGRA DO §2o COM §8o – RESTRITA HIPÓTESE DE O VALOR DOS HONORÁRIOS SER ARBITRADOS EM PERCENTUAL – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há sucumbência única da parte autora, pois vencedora quanto à condenação em indenização pelo DPVAT, conforme esta Câmara tem entendido. A sucumbência é recíproca. Não houve pedido pela requerida de redimensionamento do percentual estabelecido na sentença.

2- Quanto o valor da condenação é muito baixo, cabível o arbitramento dos honorários de maneira equitativa.

3- Possível a majoração dos honorários recursais pelo desprovimento de recurso de apelação. A limitação do §11o se refere aos 20%, ou seja, quando os honorário são arbitrados em percentual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020